Tribunal: STF
Processo: RE 83054
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-19
Data de publicação: 1975-11-19

Ementa:
ICM - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE, RECONHECIDA,
REITERAMENTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE DECISÕES EM
SESSÕES PLENARIAS, DA DISCRIMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES, PARA O EFEITO DA
ALIQUOTA DO ICM, QUANDO O DESTINATARIO, SITUADO EM OUTRO ESTADO, NÃO
FOR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, OU, SENDO, TIVER ADQUIRIDO A MERCADORIA
PARA O SEU USO OU CONSUMO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.